Tribunal: TJSP
Processo: 2286053-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286053-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante HIAGO
ALVES MEI, são agravados CASSIO FRANCISCO PACHA E OUTROS e WAHIB
PACHÁ JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286053-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43129
2
Agravo de Instrumento no 2286053-05.2019.8.26.0000
Agravante: HIAGO ALVES MEI
Agravados: CASSIO FRANCISCO PACHA E OUTROS
Comarca: CATANDUVA
Voto no 43129
Ementa. Justiça Gratuita. Pedido para pessoa jurídica.
Empresário individual. Hipótese em que a empresa e a
pessoa física se confundem. Afirmação de pobreza do
empresário suficiente no caso. Benefício deferido. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação de indenização por perdas e danos,
indeferiu a Justiça Gratuita e o diferimento do recolhimento das
custas judiciais (fls. 42/43 dos autos da ação principal).
Sustenta o agravante que não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o
sustento. Aduz que é isento do pagamento de imposto de renda e
que a empresa foi recentemente aberta, não possuindo nenhum
patrimônio, assim como seu representante legal. Requer o
provimento do recurso para o fim de que seja concedido o benefício
da justiça gratuita (fls. 01/08).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com a atribuição de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286053-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43129
3
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98
que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
O documento de fl. 32 comprova que o agravante é
empresário individual.
No caso de empresário individual, trata-se de
situação em que a pessoa física e a empresa se confundem, sendo o
titular da firma individual o único responsável pelo adimplemento
das obrigações da pessoa jurídica, a qual representa fonte de
recursos para sustento familiar, inviável o indeferimento do
benefício.
A jurisprudência pacífica é no sentido de que,
sendo o empresário individual, ou integrante de firma individual, a
própria pessoa física já se confunde com a jurídica, não fazendo
nenhum sentido diferenciá-las, pois, no caso, a pessoa jurídica
distinta é mera ficção tributária para o fim exclusivo de tratamento
fiscal (cf. REsp 487995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22-5-2006).
Se não há razão de ordem jurídica para haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286053-05.2019.8.26.0000 -Voto no 43129
4
diferenciação entre firma individual e a pessoa física, basta à
primeira, tal como ocorre com a segunda, afirmar sob as penas da
lei não ter condições financeiras de suportar as despesas
processuais, como no caso concreto.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator